Tribunal: CARF
Processo: 10935.722426/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722426/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.708 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
GRUPO DE ABATE HALAL S/S LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2010, 2011, 2012
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
RESTABELECIMENTO DA OPÇÃO.
Com o restabelecimento da opção pelo Simples Nacional, não há de se falar em
cobrança de tributos apurados sob sistemática de tributação diversa da
simplificada, do que se concluiu pela improcedência da exigência formalizada
nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Autos de Infração referente às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, lavrados em virtude da exclusão do contribuinte do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar 123/2007.
A exclusão em questão se deu em virtude da emissão do Termo de Exclusão no
006/2012, contido em fl. 1822, que foi objeto do contencioso administrativo instaurado nos autos
do processo 10935.722.496/2012-21.
Do procedimento fiscal, resultaram os seguintes DEBCADs:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722426/2012-72
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722426/2012-72

- 51.003.302-4 – relativo à contribuição patronal, inclusive aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT), apurada no período de 01/2009 a
12/2011, no montante consolidado de R$ 3.204.102,39, controlado no presente processo;
- Debcad no 51.003.304-0 – relativa à contribuição destinada a terceiros, apurada
no período de 01/2009 a 12/2011, no montante de R$ 850.161,31, controlado no presente
processo;
- 37.388.494-0 – relativo à contribuição patronal, inclusive aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT), apurada no período de 08/2007 a
12/2008,
no
montante
consolidado
de
R$
606.303,84,
controlado
no
processo
10935.722425/2012-28;
- Debcad no 37.388.495-8 – relativa à contribuição destinada a terceiros, apurada
no período de 08/2007 a 12/2008, no montante de R$ 132.605,07, controlado no processo
10935.722425/2012-28.
Inconformado com os lançamentos, o contribuinte formalizou impugnação
administrativa em ambos os processos, as quais foram julgadas improcedentes pela Autoridade
Julgadora de 1a Instância.
Ciente dos Acórdãos da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte formalizou
Recursos Voluntários, também em ambos os processos em que, dentre outras questões, requer a
suspensão do presente julgamento até que se torne definitiva a discussão objeto do processo em
que se discute a procedência sua exclusão do Simples Nacional, 10935.722496/2012-21.
Submetido o presente ao Colegiado de 2a Instância, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento resolveu converter o presente em diligência. Contudo, o
objeto da diligência não foi acostado aos autos, já que o Redator designado não teve acesso aos
registros elaborados pelo então Conselheiro Relator.
Novamente submetido ao crivo desta Turma, em 06 de junho de 2017, foi exarada
a Resolução no 2201-000.266, fl. 2293 a 2296, que determinou o sobrestamento do presente, em
razão da necessidade de aguardar a conclusão do julgamento do processo de exclusão do
Simples, objeto do processo no 10935.722.496/2012-21, do que resultou a inclusão no presente
de cópia do Acórdão de fl. 2303 a 2313.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por preencher as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Como bem evidente no relatório acima, a autuação ora em discussão decorre da
exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar 123/2007.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722426/2012-72

Não mais abrigado pelas benesses legais para as micro e pequenas empresas, o
contribuinte estaria sujeito, a partir do período em que se processarem os efeitos de sua exclusão,
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, tudo nos termos do art. 32 da Lei
Complementar no 123/2007.
Ocorre que os motivos que levaram à exclusão do requerente de tal regime
diferenciado de tributação foram objeto de discussão nos autos do processo 10935.722496/2012-
21, em que se emitiu o Acórdão no 1201-004.683, de 10 de fevereiro de 2021, conforme fl. 2303
a 2313, cujas conclusões estão devidamente sintetizadas da Ementa e no dispositivo analítico
abaixo reproduzidos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SENTIDO ESTRITO.
EFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO.
O elemento de convicção central para fins de enquadrar determinada a atividade como
prestação de serviço é a existência de conjunto probatório apto a demonstrar que os
contratos são executados, administrados e geridos pela própria contribuinte.
O fato de a contribuinte ser responsável pelos encargos contratuais, treinamento e
supervisão dos funcionários, juntamente com os outros elementos de prova, em especial
estar configurada a relação de subordinação dos profissionais à contratada e não à
contratante, afastam a caraterização da atividade como cessão de mão de obra.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Neudson Cavalcante
Albuquerque acompanharam a relatora pelas conclusões.
Neste sentido, resta evidente o restabelecimento da opção pelo Simples Nacional,
não havendo, portanto, de se falar em cobrança de tributos apurados sob sistemática de
tributação diversa da simplificada, do que se concluiu pela improcedência da exigência
formalizada nos autos.
Assim, resta prejudicada a análise dos demais argumentos expressos no recurso
voluntário formalizado no presente processo.
Conclusão
Por todo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, dou procedimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.708 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722426/2012-72

Fl. 2321
DF CARF MF
Original